Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729275-44.2024.8.07.0000 RECORRENTES: HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA, SONIA MARIA FREITAS RECORRIDA: SHIMENIA DIAS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS. MATÉRIAS PRECLUSAS. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença, onde se controverte acerca de suposta nulidade de penhora de honorários e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento merece ser mantida, considerando a reiteração da alegação dos agravantes de que as matérias discutidas não estariam preclusas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As matérias impugnadas pelos agravantes - nulidade da penhora de honorários e excesso de execução - já foram objeto de análise em dois agravos de instrumento anteriores (processos no 0700657-89.2023.8.07.9000 e no 0722500-47.2023.8.07.0000), tendo sido expressamente rejeitadas pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível. 4. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da preclusão como garantidor da segurança jurídica e da marcha processual, vedando a rediscussão de questões já decididas, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 5. Os agravantes exerceram o direito de recorrer das matérias em questão através dos agravos de instrumento anteriormente citados, devendo-se garantir a estabilidade das decisões judiciais e impedir a eternização das discussões processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de matérias já decididas em recursos anteriores, em razão da preclusão. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700657-89.2023.8.07.9000; TJDFT, AGI 0722500-47.2023.8.07.0000. Os recorrentes apontam violação aos artigos 507 e 932, inciso III, ambos do CPC, porque, em seu entendimento, o instituto da preclusão teria sido aplicado indevidamente no caso em exame, cerceando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirmam a possibilidade de rediscussão de questões preclusas quando houver fato novo relevante ou manifesta ilegalidade. Foi protocolizado agravo interno pelos recorrentes por meio do ID 69526543. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 507 e 932, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que “No caso, os agravantes buscam rediscutir matérias apreciadas e decididas por este Egrégio Colegiado, o que encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil, uma vez que os agravantes exerceram o direito de recorrer das matérias em questão (nulidade da penhora e excesso de execução) através dos agravos de instrumento anteriormente mencionados, devendo-se garantir a estabilidade das decisões judiciais e impedir a eternização das discussões processuais” (ID 68650537). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao agravo interno protocolizado no ID 69526543, uma vez que se refere a outro processo em trâmite perante o STJ (AResp 2859122/DF). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017